Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704444-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIMONE BARRETO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravada, Simone Barreto Soares, em que o MM. Juízo a quo concedeu parcialmente a tutela de urgência “para determinar que a Ré disponibilize plano individual à Autora, com benefícios similares ao do plano rescindido e sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.” (ID 55094695 dos autos de origem). A agravante aduz, em síntese, que o contrato de plano de saúde da agravada é vinculado ao contrato empresarial da ASNATEC, adquirido por intermédio da Associação dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal (ASPGDF). Salienta que a manutenção do benefício aos empregados está condicionada à manutenção do contrato principal pelo Estipulante. Afirma, no entanto, que, após minuciosa investigação, constatou ter havido fraude na contratação do plano de saúde, uma vez que grande parte dos supostos funcionários beneficiários do Plano Coletivo Empresarial em questão jamais mantiveram vínculo empregatício com a empresa Estipulante, o que culminou na rescisão do contrato, com amparo no artigo 18 da Resolução Normativa (RN) n. 195/2009 da ANS. Argumenta que o contrato entabulado entre a Estipulante e a agravante previu, nas cláusulas 2.2 e 2.5, a condição de “BENEFICIÁRIO”, sendo aqueles que, necessariamente, possuam “relação empregatícia ou estatutária”, dispondo, ainda, na cláusula 22.3, sobre a possibilidade de rescisão em casos de perda de elegibilidade ou fraude, sem a necessidade de notificação da contratante ou de seus beneficiários, tendo em vista tratar-se de cancelamento motivado. Defende, assim, a ausência de obrigatoriedade de ofertar plano individual, bem como a legalidade do cancelamento contratual. Acrescenta existir excesso no valor da multa arbitrada, tratando-se de medida coercitiva, não podendo ser subterfúgio para o enriquecimento ilícito da parte. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência pleiteada pela agravada seja indeferida ou, subsidiariamente, que seja reduzida a multa aplicada. Preparo regular (ID 14544563). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela ré, desde 29/12/2017 (ID 55081260 – p. 2) e, em 03/08/2018, foi diagnosticada com carcinoma lobular de mama direita, tratando-se de tumor de “alta agressividade”, de acordo com o relatório médico ao ID 55085601, emitido em 26/12/2019. Em conformidade com o relatório médico datado de 23/01/2020, acostado ao ID 55085596, a agravada necessita, “manter o uso regular de Tamoxifeno (Novaldex) por, no mínimo, cinco anos, sob risco de recidiva local ou sistêmica da doença”, bem como “acompanhamento oncológico por meio de consulta especializada e exames de imagem, periodicamente, no seguimento após término do tratamento, por um período não inferior a cinco anos”,. Além disso, necessita, segundo o relatório médico ao ID 55085622 – p. 1, expedido em 30/01/2020, “de heparinização e limpeza mensais de portocath (cateter totalmente implantado), enquanto mantiver este dispositivo instalado, sob risco de trombose”, não havendo, ainda, “previsão de retirada do cateter.” Afirma a agravada, em sua exordial (ID 55059199), ter sido surpreendida, em 02/02/2020, com a comunicação acerca da rescisão do contrato do plano de saúde junto à Associação dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal (ASPGDF), a qual teria ocorrido a partir de 26/12/2019, data que a cobertura e assistência para os beneficiários se encerrou. Salienta, ainda, que, diante do quadro de saúde apresentado e dos tratamentos indicados pelos médicos especialistas, a agravante deve migrar a autora para a modalidade individual, com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado. Por sua vez, a agravante, nas razões de seu recurso, alega inexistir a obrigatoriedade de migração, “considerando que a Agravada (i) não é empregada da empresa estipulante, (ii) que o cancelamento do contrato principal se dera por fraude, estando comprovada a legalidade da rescisão do contrato coletivo”. Ocorre que, embora a ocorrência de fraude possa legitimar a exclusão de beneficiários dos planos de saúde coletivos, com esteio no artigo 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, a tese apresentada não se mostra inconteste, sendo inarredável a incursão probatória no ponto, o que não é cabível na via estreita do agravo de instrumento. Oportuno realçar, aliás que a autora afirma que faz parte da Associação dos Servidores Públicos do Governo Distrito Federal (ASPGDF), por ser professora do GDF (ID 57501755 – p.4), não se tratando, assim, de vínculo empregatício com a empresa estipulante. Portanto, ao menos nessa fase processual, não há comprovação da existência de fraude de forma a legitimar a rescisão unilateral pelo plano, de modo que a contratação deve ser mantida. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. 1. Sem a comprovação da fraude, mantém-se a obrigatoriedade de as fornecedoras do plano de saúde não cancelarem o contrato até a solução final da lide. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1101519, 07138277520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 22/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Além disso, de acordo com o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (grifo nosso) Nessa perspectiva, ante a gravidade do quadro de saúde da agravada, descrito nos relatórios médicos, e, tendo por enfoque o direito fundamental à saúde e à vida, entendo que, nesta fase de cognição superficial, deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial, iniciado antes do cancelamento do contrato, mediante contraprestação mensal, consoante decisão de primeira instância. Confira-se, por oportuno, aresto recente desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante haja previsão na Resolução no 195/09 da ANS no art. 18, § único, I, sobre a possibilidade das operadoras excluírem a assistência à saúde dos beneficiários nos casos de fraude, é certo que para que ocorra mostra-se necessário a devida comprovação a respeito, não sendo possível a exclusão automaticamente, por simples vontade do Plano de Saúde. 2. A mera presunção a respeito da existência de fraudes na contratação de plano de saúde, não se sobrepõe ao direito do segurado, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. 3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida. 4. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223609, 07181444820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a agravante defende que a multa foi fixada em valor exorbitante. Como cediço, a multa processual constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, tem-se que sua fixação foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora